Tribunal: TJMT
Processo: 1000436-94.2021.8.11.0010
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000436-94.2021.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBSCURIDADE E OMISSÃO. AFASTADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso S.A. contra acórdão que desproveu
a
apelação cível, mantendo sentença que determinava cumprimento de obrigações relacionadas à
irregularidade
na prestação de serviços de energia elétrica
aos entornos do Município de Jaciara.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade e omissão no acórdão quanto:

(i)
a

satisfação da obrigação pela parte
concomitantemente à concessão da
tutela de urgência
.

III. Razões de decidir

3
. O recurso
manifesta mero
inconformismo com o julgamento, utilizando os embargos de declaração
ao ensejo
de rediscussão

d
o mérito, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso
conhecido e não acolhido.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão anali
sa
as questões necessárias à solução da controvérsia, sendo descabido o uso dos embargos de declaração para rediscu
ssão

d
o mérito.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil,
a
rts
.
494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF,
A
gInt

no REsp 1944137, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 29.11.2021
; TJMT, N.U 1011396-67.2022.8.11.0045, Turma Recursal Cível, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 25/04/2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
p
or

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

c
ontra acórdão deste Relator, que, por u
nanimidade colegiada,
desproveu
o recurso de apelação cível,

nos seguintes termos:

“
[...]

Por fim, merece destaque o fato de que a sentença decidiu apenas pelo cumprimento de obrigações inerentes aos serviços prestados pela Energisa Mato Grosso (distribuição de energia elétrica com níveis de qualidade adequados aos seus consumidores), pontuando que, em agir oposto, a Apelante estaria atuando em desconformidade com o que dispõe o artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 6º, § 1º, da Lei Federal nº 8.987/95.

Mediante tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter
incólume
a sentença recorrida.

É como voto.
”.

Em suas razões recursais,
o Embargante
fundamenta que

o acórdão incorreu em obscuridade, ao passo que considerou que as tratativas para regularização dos serviços apenas se deram após a concessão da medida liminar.

Alega que as ações foram tomadas “concomitantemente à concessão da medida liminar, visto que a intimação da medida liminar apenas ocorrera em
Abril
/2021, a embargante vinha envidando esforços para resolver os problemas que afligiam a população do município de Jaciara
”.

Relata

que
o acórdão fora omisso “em relação as alegações de dificuldade de acesso ao pronto atendimento na localidade (zona rural de Jaciara) se encontra associado ao deslocamento necessário para realizar os serviços, sobretudo nos trechos de rede que adentram regiões mais afastadas com vias sem pavimentação”.

Com essas considerações,

requer
que seja dado acolhimento ao recurso, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas.

Intimado para apresentar contrarrazões, o
Ministério Público do
Estado de Mato Grosso
pugnou pelo não acolhimento do recurso (Id. 253854692).

É o relatório.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado,
t
rata-se de
embargos de declaração opostos p
or

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
c
ontra acórdão deste Relator, que, por unanimidade colegiada,
des
proveu
o recurso de apelação cível manejado.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494.
Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”
.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1º
.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis
Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo
compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009
-TP
)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009
-TP
).

No caso
sob apreciação
, a parte embargante alega q
ue
o acórdão incorreu em obscuridade, ao passo que considerou que as tratativas para regularização dos serviços apenas se deram após a concessão da medida liminar.

Fundamenta que as ações foram tomadas “concomitantemente à concessão da medida liminar, visto que a intimação da medida liminar apenas ocorrera em
Abril
/2021, a embargante vinha envidando esforços para resolver os problemas que afligiam a população do município de Jaciara”.

Relata que o acórdão fora omisso “em relação as alegações de dificuldade de acesso ao pronto atendimento na localidade (zona rural de Jaciara) se encontra associado ao deslocamento necessário para realizar os serviços, sobretudo nos trechos de rede que adentram regiões mais afastadas com vias sem pavimentação”.

Pois bem.
A

despeito
dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra obscuridade, omissão, tampouco erro material a ser suprido n
o acórdão
hostilizad
o
.

Muito embora a narrativa
pela Embargante
de que iniciou
as tratativas para regularização de seus serviços “ao longo de 2021”,
por óbvio
que a tabela acostada (Id. 251440187) não indica a satisfação integral da obrigação de fazer
,
quanto mais considera
ndo
que a
decisão de tutela de urgência
é
datada de 16.02.2021,
sendo de simples acepção dos autos que reiteradas diligências foram requeridas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso durante a instrução da demanda e deferidas pelo Juízo
para que fosse sanada a falta de assistência da empresa.

Inclusive, insta salientar que o Inquérito Civil registrado sob o
Simp
nº 000928-037/
2020
foi instaurado em face de representação formulada pelo Sindicato Rural de Jaciara, que já noticiava irregularidades nos serviços prestados pela Energisa, consistentes em frequentes oscilações/interrupções no fornec
imento de energia elétrica, prestação inadequada e intempestiva de atendimento técnico, bem como aplicação indevida de multas.

No mais, c
onsta das cópias administrativas que a insurgência debatida
não é primária.
Por meio do Ofício n° 017/2017, protocolizado na AGER em 24 de fevereiro de 2017, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), por meio da Promotoria de Justiça Cível de Jaciara
,
informou a tramitação do Inquérito Civil SIMP nº 001179-037/2014, instaurado a partir da notícia da ocorrência frequentes de oscilações/interrupções no fornecimento de energia elétrica nos municípios de Jaciara e São Pedro d
a
Cipa
.

Lado outro, a alegação de omissão pois “foram desconsideradas as alegações de dificuldade de acesso ao pronto atendimento no local” também não merece prosperar, pois em nada s
e confunde com a obrigação da empresa de prezar pelo fornecimento de serviços
pagos por seus consumidores, não eximindo-a de
cumprir com a prestação de serviços contratualmente previstos

–
cabendo, se ao caso,
diligências da parte
junto ao Município de Jaciara
(
providências as quais não devem
refletir ao encargo

d
os cidadãos em efetivo prejuízo).

Entendo que o cumprimento

da obrigação somente se efetivou após a citação (
sendo dubitável mesmo a presente colocação, dado que as quedas de energia e oscilações permeiam os munícipes desde 2014, sem
solução efetiva pela empresa
embargante)

não
ocorr
endo, assim, a perda do objeto, mas o reconhecimento do pedido pelo Juízo
a quo.

Com
efeito,
obscura é a decisão que não ostenta clareza na fundamentação, é ininteligível, que contém incoerências, ou seja, que não apresente de forma nítida os fundamentos
do
decisum
, e a sua conclusão, que não se confunde com o entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou
não do mesmo tribunal.

Na hipótese, a parte embargante deixou de deduzir a suposta incoerência no julgado,
pautando-se na rediscussão do mérito
, diante do seu inconformismo com
o vot
o p
rolatado.

Assim
,
vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado
,
o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL - ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE DESTINO - PROVA DE AGENDAMENTO PRÉVIO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA PROTELATÓRIA
-
MULTA CORRESPONDENTE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1-
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado
. 2- Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.º 9.099/95. 3- O efeito protelatório dos Embargos, acarreta a fixação da multa correspondente

(N.U 1011396-67.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma
Recursal, Julgado em 25/04/2024,

Publicad
o
no DJE 26/04/2024)
[
g.n
].

A exigência de prequestionamento para utilização dos recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o decisum, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Em entendimento solidificado, o Superior Tribunal de Justiça já dispõe que
o julgador

“
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (STJ -
AgInt
no REsp: 1944137 RJ 2021/0070951-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021).

Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no
decisum
questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
presente

recurso
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade,
porém,
NÃO ACOLHO

os embargos declaratórios
,
persistindo
o
r. acórdão
, em consequência, tal como está lançad
o
.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024